Tribunal: TJSP
Processo: 1000711-18.2021.8.26.0142
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Maurício Velho
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de adjudicação compulsória. Sentença de procedência. Ônus sucumbenciais. Ausência de envio da documentação pertinente, de forma administrativa, visando a outorga da escritura. Impossibilidade de condenação da requerida aos ônus da sucumbência. Recurso a que se dá provimento.